Tribunal: TJSP
Processo: 1022988-16.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito - Débito decorrente da utilização de cartão de crédito- Acervo probatório que confirma a contratação, assim como o débito – Litigância de má-fé reconhecida – Multa prevista no artigo 81 devida – Percentual fixado que não se mostra

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito - Débito decorrente da utilização de cartão de crédito- Acervo probatório que confirma a contratação, assim como o débito – Litigância de má-fé reconhecida – Multa prevista no artigo 81 devida – Percentual fixado que não se mostra abusivo – Penalidade prevista no artigo 77 do CPC indevida – Recurso provido em parte apenas para afastar a multa prevista no paragrafo 2o do artigo 77.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1022988-16.2019.8.26.0007, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante AGDA RIOS RAMOS DE LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022988-16.2019.8.26.0007 - São Paulo Voto no41310 -
E/AL/D/O/V/S
VOTO No: 41310
APEL.No:1022988-16.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL DE ITAQUERA
APTE. :. AGDA RIOS RAMOS DE LIMA
APDA: LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por dano moral Negativação do nome da autora nos
cadastros de proteção ao crédito - Débito decorrente da utilização de
cartão de crédito- Acervo probatório que confirma a contratação,
assim como o débito Litigância de má-fé reconhecida Multa
prevista no artigo 81 devida Percentual fixado que não se mostra
abusivo Penalidade prevista no artigo 77 do CPC indevida
Recurso provido em parte apenas para afastar a multa prevista no
paragrafo 2o do artigo 77.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.94/102, declarada a fls.
109, proferida pelo MM. Juiz de Direito Alessander
Marcondes França Ramos, cujo relatório fica adotado, que
julgou improcedente ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral ajuizada pela
apelante.
Sustenta
a
apelante
que
as
faturas
juntadas pela ré comprovam a existência de relação
jurídica, mas não a dívida, assim como a regularidade da
inscrição de seu nome nos órgãos protetivos de crédito.
Aduz que o valor das faturas não coincide com aqueles
levados a registro. Assevera que a negativação é indevida
e o dano decorrente disso é patente devendo a apelada
indenizá-los. Argumenta que não teve a oportunidade de
conhecer previamente a dívida apontada. Argumenta que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022988-16.2019.8.26.0007 - São Paulo Voto no41310 -
E/AL/D/O/V/S
agiu de má-fé e que a penalidade imposta é exorbitante.
Depois
de
invocar
a
legislação
consumerista, pede
acolhimento do recurso(fls. 112/126).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.130/142), anotada a justiça gratuita(fls. 27).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito decorrente de contrato de cartão
de crédito, que deu origem a negativação do nome da
autora nos cadastros de proteção ao crédito.
Traz
a
inicial
relato
de
inscrição
indevida do nome da autora nos cadastros protetivos de
crédito sem a devida intimação.
Restou incontroverso nos autos já que
confessado pela própria autora a existência de relação
jurídica entre as partes.
Discute-se se dívida inscrita é regular e
devida.
E nesse contexto, embora a autora aponte
divergência de valores, o réu conseguiu demonstrar a
contratação através de contrato assinado, documentos
pessoais da autora, além de fatura que demonstram a
utilização do cartão, os quais não foram especificamente
impugnados.
Quanto aos valores, observa-se que aquele
lançado nos cadastros de crédito (fls. 21) refere-se a
fatura com vencimento em no mês de julho(fls.57),
obviamente acrescidos dos encargos decorrentes.
Nesse
contexto,
não
há
qualquer
irregularidade praticada pela apelada a justificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022988-16.2019.8.26.0007 - São Paulo Voto no41310 -
E/AL/D/O/V/S
pedido indenizatório, mesmo à luz do Código de Defesa do
Consumidor.
Não é demais lembrar que a apelada não é
a responsável pela notificação acerca da inscrição, mas
sim o órgão responsável pelo apontamento.
Não há ainda como afastar o reconhecimento
da litigância de má-fé.
Ficou nítido da inicial que a autora
tentou de forma propositar levar a crer que não contratou
e não possui qualquer débito com a ré.
Na verdade alterou a verdade dos fatos,
incorrendo, portanto na penalidade prevista nos artigos
80 e 81 do CPC, valendo destacar que o percentual de 10%
fixado na sentença não se mostra abusivo.
Já no que toca a penalidade por infringir
o artigo 77, VI, do CPC, respeitado o entendimento do
Ilustre Sentenciante, a decisão merece reforma posto que
não se trata de inovação legal no estado de fato de bem
ou direito litigioso.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
apenas para afastar a multa prevista no artigo 77 do CPC,
mantida no mais a sentença tal como lançada por seus
próprios e bem lançados fundamentos
IRINEU FAVA
RELATOR